Tribunal: TJES
Processo: 5005354-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Nulidade; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005354-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUSA MARIA GAZZOLI RANGEL

APELADO: ORION ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE MULTA LEGAL. NEGOCIAÇÃO DE UNIDADE AUTÔNOMA ANTES DO REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO. ART. 35, §5º, DA LEI 4.591/1964. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos por Orion Engenharia Ltda., extinguindo o feito executivo sob o fundamento de inexistência de título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) A caracterização da infração ao art. 32 da Lei nº 4.591/1964 (negociação de unidade autônoma antes do registro do memorial de incorporação), e a
possibilidade de redução
da multa legal prevista no art. 35, §5º, com base no art. 413 do Código Civil, em razão das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negociação de unidade autônoma antes do registro do memorial de incorporação configura infração ao art. 32 da Lei nº 4.591/1964, atraindo a incidência da multa cogente prevista no art. 35, §5º, da mesma lei.

A natureza jurídica da sanção é de cláusula penal legal, imposta ipso iure, e independe de demonstração de dolo, prejuízo efetivo ou má-fé.

A ausência de duas testemunhas no contrato não invalida sua força executiva, quando a relação jurídica está devidamente comprovada por outros elementos do processo e não há controvérsia sobre sua existência ou validade. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas quando a certeza do ajuste pode ser extraída do próprio contexto dos autos.

Embora a penalidade seja devida, o seu montante pode ser reduzido de ofício pelo julgador, nos termos do art. 413 do Código Civil, por se tratar de cláusula penal de valor manifestamente excessivo à luz das peculiaridades do caso.

A incorporadora, embora tenha negociado antes do registro, regularizou posteriormente o memorial de incorporação, entregou a unidade e cumpriu a finalidade principal do contrato, circunstâncias que justificam a redução equitativa da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa de 50% prevista no art. 35, §5º, da Lei nº 4.591/1964 é devida sempre que houver negociação de unidade autônoma antes do registro do memorial de incorporação.

A ausência de duas testemunhas no contrato não afasta sua exequibilidade, quando a relação jurídica está devidamente comprovada por outros meios e não há controvérsia sobre sua existência.

A multa legal prevista no art. 35, §5º, da Lei nº 4.591/1964, por ter natureza de cláusula penal, pode ser reduzida de ofício pelo juiz nos termos do art. 413 do Código Civil, diante de circunstâncias que revelem seu caráter manifestamente excessivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator; e de ofíco, reduzir o valor exequendo da multa.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NEUSA MARIA GAZZOLI RANGEL contra sentença prolatada sob ID 38407120 e complementada pela decisão de ID 52746212, que acolheu os embargos à execução manejados por Orion Engenharia Ltda., entendendo pela inexistência de título executivo extrajudicial apto a embasar a execução.

Em suas razões recursais a exequente alega, em síntese: (i) que a sentença está baseada em premissas fáticas e jurídicas equivocadas, pois não considerou a data da celebração da promessa de compra e venda (28/05/2010), anterior ao registro do memorial de incorporação (02/04/2013); (ii) que a multa prevista no art. 35, §5º, da Lei 4.591/64 constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC/15, independentemente da assinatura de duas testemunhas; (iii) que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em caso análogo envolvendo a unidade nº 112 do mesmo edifício, reconheceu a possibilidade de execução da multa; (iv) que a comercialização sem o registro prévio configura uma das hipóteses legais autônomas de incidência da penalidade, não exigindo prova adicional da existência de contrato assinado com duas testemunhas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, determinando-se o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões rebate os fundamentos da apelação, sustentando, em resumo: (i) que a sentença recorrida representa a correta aplicação do direito e está amparada em jurisprudência pacífica e atualizada; (ii) que não há título executivo extrajudicial válido nos autos, haja vista a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato colacionado, o que inviabilizaria sua cobrança por execução nos moldes do art. 784, III, do CPC; (iii) que os julgados mencionados pela apelante não se aplicam ao caso concreto, por tratarem de situações fáticas distintas e estarem superados por precedentes mais recentes; e (iv) que o processo executivo deve se submeter às formalidades legais quanto à formação do título. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença que acolheu os embargos à execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à exequibilidade da multa imposta à incorporadora/apelada em virtude de ter alienado unidade imobiliária sem o prévio registro do memorial de incorporação, nos termos do art. 35, § 5º, da Lei nº 4.591/64.

A Lei de Incorporações (Lei 4.591/64), ao tempo da avença, previa o seguinte:

Art. 32.
O incorporador s
o
mente poderá negociar s
o
bre unidades autônomas após ter arquivado,

no cartório competente de Registro de Imóveis, os seguintes documentos
:

a) título de propriedade de terreno, ou de promessa, irrevogável e irretratável, de compra e venda ou de cessão de direitos ou de permuta do qual conste cláusula de imissão na posse do imóvel, não haja estipulações impeditivas de sua alienação em frações ideais e inclua consentimento para demolição e construção, devidamente registrado;

(...)

Art. 35. O incorporador terá o prazo máximo de 45 dias, a contar do termo final do prazo de carência, se houver, para promover a celebração do competente contrato relativo à fração ideal de terreno, e, bem assim, do contrato de construção e da Convenção do condomínio, de acordo com discriminação constante da alínea "i", do art. 32. (Vide Lei nº 4.864/65 que altera o prazo máximo concedido ao incorporador para 60 (sessenta) dias).

(...)

§ 4º Descumprida pelo incorporador e pelo mandante de que trata o § 1º do art. 31 a obrigação da outorga dos contratos referidos no caput deste artigo, nos prazos ora fixados, a carta proposta ou o documento de ajuste preliminar poderão ser averbados no Registro de Imóveis, averbação que conferirá direito real oponível a terceiros, com o consequente direito à obtenção compulsória do contrato correspondente.

§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, o incorporador incorrerá também na
multa

de 50% s
o
bre a quantia que efetivamente tiver recebido
,
cobrável por via executiva
,

em favor do adquirente ou candidato à aquisição
.

Segundo a jurisprudência do c. STJ: “
O
incorporador só se acha habilitado a negociar unidades autônomas do empreendimento imobiliário quando registrados, no Cartório de Registro Imobiliário competente, os documentos previstos no artigo 32 da Lei n. 4.591/1964. Descumprida a exigência legal, impõe-se a aplicação da multa do art. 35, § 5º, da mesma lei
”
. (AgRg no REsp n. 334.838/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/5/2010, DJe de 27/5/2010.). Essa mesma orientação é reiterada no “STJ - AgInt no REsp: 1998333 MG 2022/0116370-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023”.

A Exequente (e ora apelante), Neusa Maria Gazzoli Rangel, ajuizou a Ação de Execução em face da Orion Engenharia Ltda. (ora apelada), objetivando a cobrança da multa pecuniária prevista no artigo 35, § 5º, da Lei nº 4.591/64, fundamentando-se no fato de que a Executada, na qualidade de incorporadora, teria alienado a unidade autônoma nº 212 do empreendimento "
Edifício Marílio Queiroz Business Center
", e a alienação teria se perfectibilizado por meio da assinatura do "
Termo de Adesão a Condomínio Fechado
" (ID 14562551), datado de
28 de maio de 2010
, momento em que ainda não havia sido realizado o necessário registro do memorial de incorporação no Cartório de Registro de Imóveis competente, que somente veio a ser efetivado em
02 de abril de 2013
, conforme prova documental (ID
14562557
), configurando, assim, o ilícito previsto no artigo 32 da referida lei e fazendo incidir a penalidade de 50% sobre a quantia paga pelo adquirente, estabelecida no §5º do art. 35 da referida lei.

A Executada e ora Apelada, por sua vez, opôs os presentes Embargos à Execução (ID
14562547
), buscando a extinção do feito executivo e dentre outros argumentos defendeu a não incidência da multa legal, afirmando que a natureza do negócio jurídico não era de uma simples compra e venda, mas sim de adesão a um condomínio sob o regime de administração a preço de custo, viabilizado por permuta. Argumentou que o registro do memorial de incorporação, em 2013, convalidaria os atos anteriores, e que não houve má-fé, mas sim a necessidade de cumprir complexos trâmites burocráticos para a regularização do terreno, como o remembramento de lotes.

Como relatado supra, a r. sentença proferida acolheu integralmente os Embargos à Execução opostos e, por conseguinte, julgou extinta a Ação de Execução, ao fundamento central da inaplicabilidade da multa prevista no art. 35, § 5º, da Lei nº 4.591/64 ao caso concreto. O douto magistrado de primeiro grau reconheceu que, de fato, houve negociação de fração ideal/unidade autônoma antes do registro do memorial de incorporação, mas afastou a aplicação da multa legal, por entender que: o contrato em questão seria de permuta, e não de compra e venda; a formalização da permuta seria etapa prévia e necessária ao posterior registro da incorporação, não devendo, portanto, ser penalizada; o contrato, apesar de datado de 2010, já fazia menção ao registro realizado apenas em 2013, o que, na visão do magistrado, indicaria que a embargada tinha ciência da ausência de registro à época da contratação.

Não obstante, assiste razão, em parte, à Apelante, pois os fundamentos invocados na sentença não resistem ao controle de legalidade.

Conforme bem delineado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.952.243/PE, da relatoria da Min. Nancy Andrighi, que utilizo como paradigma, a multa prevista no § 5º do art. 35 da Lei de Incorporações possui natureza cogente e caráter sancionatório. Transcrevo:

CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL . INCORPORADORA. INCIDÊNCIA DO CDC. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 284/STF . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MULTA. ART . 35, § 5º, DA LEI Nº 4.591/64. VENIRE CONTRA FACTUM PROPIRUM E SUPRESSIO. NÃO APLICAÇÃO . REGIME DE INCORPORAÇÃO ADOTADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. ADQUIRENTES . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 500, § 1º, DO CC ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO . POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PARCIALMENTE DEVIDA. VENDAS AD MENSURAM e AD CORPUS. MULTA DO ART . 35, § 5º, DA LEI Nº 4.591/64. REDUÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO . 1. Ação indenizatória c/c condenação ao pagamento de multa ajuizada em 01/08/2012, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais interpostos em 16/10/2019 e em 17/10/2019 e conclusos ao gabinete em 06/08/2021.2. O propósito do primeiro recurso especial consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional, b) se a ausência de insurgência no curso da construção e o recebimento da obra configura comportamento contraditório e supressio, impedindo a cobrança da multa prevista no art . 35, § 5º, da Lei nº 4.591/64, c) se o regime de incorporação adotado foi por empreitada ou por administração e d) qual o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Por sua vez, o propósito recursal do segundo recurso especial é dizer se a) a Corte de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional; b) o disposto no art. 500, § 1º, do CC/02 aplica-se às relações de consumo, c) os recorrentes fazem jus à indenização em razão da diferença de metragem apurada e d) é possível, com base no art . 413 do CC/02, a redução equitativa da multa prevista no art. 35, § 5º, da Lei nº 4.591/64.3 . Recurso especial da Incorporadora.3.1. Com relação às alegações de não incidência do CDC à espécie e de incorreção do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, não foram indicados os dispositivos legais supostamente violados, de modo que incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF . 3.2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, as questões a ele devolvidas, aplicando o direito que entende cabível à espécie. 3 .3. A Lei nº 4.591/64 prevê duas modalidades de incorporação imobiliária: por empreitada e por administração (art. 48) . No regime de construção por administração, a obra torna-se um empreendimento coletivo dos adquirentes, controlado por intermédio de uma comissão de representantes, a quem cabe, entre outras coisas, o recebimento de valores em contas abertas em nome do condomínio. Na espécie, para alterar a conclusão alcançada na origem, no sentido de que foi adotado o regime de incorporação por empreitada, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais e das provas produzidas nos autos, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

3.4 . A ausência de insurgência dos adquirentes, no curso da execução das obras e o fato de a ação visando à aplicação da penalidade prevista no art. 35, § 5º, da Lei nº 4.591/64 ter sido proposta após a conclusão da construção e a imissão na posse do imóvel, não caracteriza comportamento contraditório, tampouco autoriza o reconhecimento da supressio. Isso porque se trata de multa de natureza cogente e, desde o início das tratativas, a incorporadora tem ciência de que a ausência de registro do memorial de incorporação gerará para o adquirente a pretensão de exigi-la . Além disso, a finalidade da penalidade em questão não é propriamente indenizar o comprador, mas atender ao interesse social na regularidade dos empreendimentos dessa natureza
.
3.5. A ausência de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados e de demonstração da similitude fática impede o conhecimento do recurso especial .4. Recurso especial dos adquirentes.4.1 . Na hipótese em exame deve de ser afastada a
existência de omissão no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação.
4.2. A multa estabelecida no art . 35, § 5º, da Lei nº 4.591/64 tem como fato determinante o descumprimento, pela incorporadora, da sua obrigação de registrar a incorporação no prazo previsto na legislação. A sua natureza é de cláusula penal, razão pela qual é possível a sua redução equitativa, pelo juiz, nos termos do art. 413 do CC/02
.
Esse dispositivo legal é lei posterior, que consagra uma cláusula geral de redução de cláusula penal, devendo ser aplicada conjuntamente às disposições já existentes. Assim, na hipótese, afigura-se correta a redução da penalidade realizada pelas instâncias ordinárias com base em circunstâncias concretas.4.3 . O contrato de compra e venda que tenha por objeto bem imóvel pode ser celebrado por medida de extensão (venda ad mensuram) ou ainda como coisa certa e determinada (venda ad corpus). Sendo a venda ad mensuram, se a área entregue não corresponder às dimensões indicadas no contrato, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e, se isso não for possível, reclamar a resolução do contrato ou o abatimento proporcional do preço (art. 500 do CC/02).4 .4. Se os elementos existentes não forem capazes de evidenciar a modalidade de venda de imóvel adotada e a diferença encontrada não superar 1/20 da área enunciada, presume-se que a referência às dimensões foi meramente enunciativa (art. 500, § 1º, do CC/02).Mesmo nas relações de consumo, é necessário avaliar cada hipótese concreta a fim de definir se a compra e venda de imóvel é ad corpus ou ad mensuram, sendo possível aplicar o disposto no art . 500, § 1º, do CC/02.4.5. Nas relações regidas pelo CDC, para definir se a diferença supera ou não 1/20 da área enunciada (art . 500, § 1º, do CC/02), deve-se utilizar como parâmetro a dimensão referida no material publicitário veiculado, se mais favorável ao consumidor em comparação com aquela constante do contrato de compra e venda, já que a publicidade suficiente precisa vincula o fornecedor e integra o contrato celebrado (art. 30 do CDC).4.6 . No particular, o quadro-fático delineado na origem evidencia que a perícia constatou diferença entre a área divulgada na publicidade e a metragem efetivamente entregue. Em algumas unidades, essa diferença não supera 1/20 da área enunciada, razão pela qual os adquirentes não têm direito à indenização, sobretudo porque, conforme sublinhado no acórdão recorrido, não ficou demonstrado que, em tais circunstâncias, eles não teriam realizado o negócio. No entanto, a diferença constatada na maioria das unidades é superior a 1/20 da metragem referida no material publicitário, de modo que os adquirentes fazem jus à indenização pleiteada.5 . Recurso especial de Moura Dubeux Engenharia S/A parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido e recurso especial de Antonio Correia de Albuquerque e Outros conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1952243 PE 2021/0217361-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2023).

No caso dos autos, a apelante pretende executar o valor da multa legal em razão de a apelada haver firmado contrato referente à fração ideal do imóvel, vinculado a futura unidade (unidade 212), sem que o memorial de incorporação estivesse então registrado. Tal alegação é corroborada documentalmente, porquanto consta do instrumento da promessa de permuta da fração ideal que o memorial de incorporação
foi registrado apenas em 02/04/2013
, ao passo que o
Termo de Adesão foi firmado em 28/05/2010
, o que revela, sem margem para dúvida, a violação ao disposto no art. 32 da Lei nº 4.591/64.

Importa destacar, ainda, que a própria evolução legislativa do art. 32 da Lei nº 4.591/64 reforça a interpretação ora adotada. Embora o caso sub judice seja regido pela redação original do dispositivo (e supratranscrita) — vigente em 2010 —, cumpre registrar que, com a edição da Medida Provisória nº 1.085/2021, posteriormente convertida na Lei nº 14.382/2022, o caput do artigo foi reformulado para explicitar de modo ainda mais categórico:

“
Art. 32. O incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terrenos e acessões que corresponderão às futuras unidades autônomas após o registro, no registro de imóveis competente, do memorial de incorporação composto pelos seguintes documentos.
(...)
”

Tal alteração não introduziu novidade, mas apenas consolidou de forma mais clara a exigência preexistente: a comercialização do empreendimento somente pode ocorrer após o prévio registro do memorial de incorporação, porquanto o memorial é o instrumento jurídico que confere segurança e transparência ao negócio imobiliário, pois condensa os principais elementos do empreendimento: projeto arquitetônico aprovado, discriminação e individualização das unidades, orçamento da obra, convenção do condomínio, e a documentação que legitima o incorporador, como título de propriedade, promessa de compra e venda ou contrato de permuta — esta, referente ao terreno, e não à alienação de unidades futuras.

A alegada distinção entre compra e venda e permuta não possui qualquer relevância jurídica para fins da incidência da penalidade do art. 35, § 5º, da Lei nº 4.591/1964. Ambas são modalidades negociais onerosas e, quando celebradas antes do registro do memorial de incorporação, violam frontalmente a norma cogente do art. 32 da referida lei, ainda que ao tempo da avença.

Nos termos do art. 29 da Lei nº 4.591/64, é considerado incorporador “
a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não seja proprietária do terreno, compromisseia ou efetive a venda de frações ideais de terreno, vinculadas a unidades autônomas futuras.
” Nesse contexto, a permuta de fração ideal com vinculação a unidade futura caracteriza atividade típica de incorporação, atraindo, por consequência, as exigências legais de publicidade e regularidade previstas no art. 32 (redação original ou atualizada) da mesma lei.

Tal entendimento encontra respaldo na análise do próprio instrumento contratual firmado entre as partes, datado de 28 de maio de 2010, por meio do qual a empresa Apelada comprometeu-se a transmitir à Apelante a fração ideal do terreno localizado na Praia da Costa, Vila Velha/ES, vinculando tal cessão à entrega futura da unidade autônoma 212 do empreendimento Edifício MQ – Marílio Queiroz Business Center, ainda a ser edificado. A cláusula contratual que trata da contrapartida estipula, de modo expresso, que as unidades futuras seriam entregues “em permuta” pela fração ideal cedida, o que evidencia, à saciedade, tratar-se de negócio jurídico típico de incorporação imobiliária, tal como definido no art. 29 da Lei nº 4.591/1964, ao prever a alienação de fração ideal do terreno vinculada a unidade autônoma futura, sob regime de condomínio fechado.

No tocante ao argumento da sentença de que a permuta seria condição antecedente necessária ao registro, cumpre dizer que, a meu ver, a premissa da qual parte o juízo da instância primeva assenta-se em uma imprecisão técnica ao não distinguir os diferentes pactos celebrados pela incorporadora. É crucial diferenciar o
(i) contrato de permuta do terreno,
que pode ser entre a incorporadora e os proprietários originais do imóvel, do (ii)
contrato de permuta/adesão da unidade autônoma
, firmado com a
adquirente
, ora Apelante. O primeiro é, de fato, documento que deve preceder e instruir o memorial. O segundo, contudo, representa a negociação da unidade futura com o público, ato que a lei expressamente veda antes do registro.

A juízo da instância primeva também considerou que o próprio contrato — datado de 2010 — já faria referência expressa ao futuro registro do memorial, o que indicaria que a parte embargada tinha ciência da ausência de registro, sendo incompatível, assim, o pedido posterior de aplicação da multa legal - ID
14562550
. Isso porque, embora datado de 2010, faz referência a atos “futuros” de 2011 e ao registro do memorial de incorporação ocorrido em 2013.

Na verdade, a Cláusula Segunda da "Promessa de Permuta" (ID 14562550), ao consignar expressamente que
“(...)
o
MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO FOI
REGISTRADO

no Cartório do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha no dia
02 de Abril de 2013
, no Livro nº 02, referente à matrícula nº R.003/123135"
, permite concluir, com clareza, que o referido instrumento contratual foi formalizado apenas em momento posterior à regularização formal do empreendimento, e à data entabulada no referido instrumento (2010).

Ainda que se admitisse — por argumentação meramente dialética — que o adquirente tinha ciência da ausência de registro, esse dado fático não tem o condão de afastar a incidência da multa legal, por tratar-se de dispositivo de índole coercitiva e cogente. Reitero o já assentado no REsp 1.952.243/PE, da lavra da Ministra Nancy Andrighi:
"A ausência de insurgência dos adquirentes no curso da execução das obras e o fato de a ação visando à aplicação da penalidade prevista no art. 35, § 5º, da Lei nº 4.591/64 ter sido proposta após a conclusão da construção e a imissão na posse do imóvel não caracteriza comportamento contraditório, tampouco autoriza o reconhecimento da supressio. Isso porque se trata de multa de natureza cogente e, desde o início das tratativas, a incorporadora tem ciência de que a ausência de registro do memorial de incorporação gerará para o adquirente a pretensão de exigi-la."

A eventual ciência do adquirente quanto à ausência de registro do memorial à época da contratação não constitui causa de exclusão ou renúncia tácita da penalidade legal, tampouco descaracteriza a ilicitude da conduta do incorporador. A sanção decorre
ipso iure
do descumprimento de norma imperativa de ordem pública, a qual visa "
atender ao interesse social na regularidade dos empreendimentos dessa natureza",
sendo inaplicável, nesse particular, a teoria do
venire contra factum proprium ou da supressio, pois "
desde o início das tratativas, a incorporadora tem ciência de que a ausência de registro do memorial de incorporação gerará para o adquirente a pretensão de exigi-la
".

Tecidas as premissas supra, a conclusão de que a multa é devida se impõe. É fato incontroverso que a negociação da unidade imobiliária com a Apelante teve início em 28 de maio de 2010 (ID
14562551
), mediante Termo de Adesão assinado entre as partes, ao passo que o registro do memorial de incorporação somente foi efetivado em 02 de abril de 2013 (ID
14562557
).

A infração ao art. 32 da Lei nº 4.591/64, portanto, está objetivamente configurada, o que atrai a incidência da sanção prevista no art. 35, § 5º, do mesmo diploma.

Outrossim, cumpre infirmar a tese da Apelada, de que o instrumento que aparelha a execução seria nulo por não conter a assinatura de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III, do CPC. Embora a regra geral demande tal formalidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem, de forma reiterada, mitigado essa exigência em situações excepcionais, quando a certeza sobre a existência e os termos do pacto puder ser obtida por outros meios. Vejamos:

“(...). 3. Esta Corte Superior orienta-se no sentido de que a exigência legal de que constem do instrumento particular as assinaturas de duas testemunhas para que esteja configurado o título executivo extrajudicial previsto no art. 784, III, do NCPC permite mitigação excepcional quando a certeza sobre a existência do pacto celebrado entre as partes puder ser obtida a partir de outro meio ou do próprio contexto dos autos, a teor de julgados da Terceira e Quarta Turmas do STJ. 4. (...). 8. Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (REsp n. 2.194.177/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. HIGIDEZ DA CÓPIA DA CÉDULA DIGITALIZADA. JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que "excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada" (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023)
. 2. Na espécie, a questão foi resolvida com base nos elementos fáticos que permearam a demanda e na análise do contrato firmado entre as partes. Assim, rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo colegiado local, para fazer valer a tese do recorrente de que o documento particular não possui força executiva, ou para afastar a legitimidade do título apresentado no processo eletrônico de forma digitalizada, demandaria a inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, conforme enunciado das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.605.576/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No caso em tela, a Apelada, em nenhum momento de sua defesa, negou a existência da relação jurídica firmada com a Apelante ou aventou qualquer vício de consentimento ou falsidade documental. A controvérsia sempre girou em torno das consequências jurídicas do pacto, e não de sua existência. Aliás, a ausência de duas testemunhas somente se vislumbra quanto ao pacto de permuta. O Termo de Adesão firmado em 2010 contém as duas assinaturas. Sendo a relação contratual incontroversa, a ausência das assinaturas das testemunhas se revela uma mera irregularidade formal, incapaz de afastar a força executiva do título.

A propósito, também cito julgado, no mesmo sentido, deste egrégio Tribunal, quando examinou a execução de multa do § 5º do art. 35 da Lei de incorporações em unidade negociada no mesmo empreendimento aqui tratado, o “
Marílio Queiroz Business Center”,
verbis:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA. ART . 35, § 5º, DA LEI N. 4.591/64. CONTRATO PARTICULAR . ASSINATURA DE TESTEMUNHA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I

A fundamentação sentencial respaldou-se na inexistência de assinatura de uma testemunha no contrato firmado entre as partes para acolher os embargos à execução e extinguir o feito executivo sem resolução do mérito . Ocorre que aludida exigência, consoante precedentes tanto desta Corte Estadual quanto da Corte Cidadã, não se revela absoluta, podendo ser mitigada, sobretudo, nas hipóteses em que pelo próprio contexto da relação entabulada ou de outros documentos idôneos possa se aferir as condições de existência e validade do contrato.
II -
Ademais, especificamente acerca da multa objeto do feito executivo em questão, o C. STJ, inclusive, externa o entendimento de que decorre diretamente de lei a obrigatoriedade da multa prevista no § 5º do art. 35 da Lei nº 4 .591/64, sendo suficiente para a parte demostrar que comprou unidade dessa incorporação imobiliária não registrada para que seja possível sua cobrança pela via executiva
.
III - Tendo a sentença recorrida incorrido em error in procedendo ao extinguir o processo sem resolução de mérito, não encontrou-se substrato fático e tampouco jurídico a sustentar a sua manutenção, motivo pelo qual fora anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito. IV Apelação conhecida e provida. Sentença anulada . (TJ-ES - AC: 00132486520198080035, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022).

Lado outro, a mesma jurisprudência do STJ que afirma a natureza cogente da multa, também a qualifica como cláusula penal, sujeita, portanto, ao controle judicial e à redução equitativa prevista no art. 413 do Código Civil, quando seu montante se revelar manifestamente excessivo. Conforme assentado pela Ministra Nancy Andrighi,
"esse dispositivo legal é lei posterior, que consagra uma cláusula geral de redução de cláusula penal, devendo ser aplicada conjuntamente às disposições já existentes".

Neste ponto, cumpre assentar que a aplicação do art. 413 do Código Civil constitui um poder-dever do julgador, por se tratar de norma de ordem pública, de caráter cogente, que visa a coibir o enriquecimento sem causa e a manter o equilíbrio contratual. Assim, a redução da penalidade pode e deve ser realizada de ofício, independentemente de ter sido arguida como matéria específica nos embargos à execução, máxime quando o recurso devolve a este Tribunal o conhecimento integral sobre a exigibilidade e o quantum da sanção. Nesse sentido, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL . 1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio . 3.
Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.
4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação .
5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos.
6.
Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa
. 7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada. 8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação . 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1447247 SP 2013/0099452-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018).

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO . ILEGALIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO . REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. DECISUM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. REPARTIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ . RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS. 1. (...).
3. Verificando que o caso se enquadra nas hipóteses previstas no art . 413 do Código Civil, não há qualquer ilegalidade na redução da cláusula penal de ofício pela Corte local, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
. 4. Com base na interpretação das cláusulas contratuais e na ampla análise do conjunto fático-probatório dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que houve irregularidade na resilição unilateral do contrato efetuada pela recorrente Usina Santo Ângelo, devendo incidir, por essa razão, a respectiva multa contratual . Esse entendimento não é passível de modificação na via do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5.
Na hipótese, considerando o cumprimento parcial da obrigação, correspondente a 60% do que fora contratado entre as partes, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a cláusula penal de 10% para 7% do valor total do contrato, nos termos do que dispõe o art. 413 do Código Civil
. Esse decisum foi impugnado por ambas as partes, sendo pleiteado tanto o restabelecimento do valor da multa como fixado no contrato (Equipalcool), quanto uma redução ainda maior da cláusula penal (Usina Santo Ângelo). 5.1.
Conforme estabelece o art . 413 do Código Civil, há basicamente duas hipóteses que permitem ao magistrado reduzir, de forma equitativa, o valor fixado na cláusula penal, quais sejam, i) se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte; ou ii) se o montante da multa for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio
. 5.2. No caso, o valor da cláusula penal foi reduzido em razão do cumprimento parcial da obrigação, pois, conforme restou incontroverso nos autos, do valor total de 20 milhões de reais, foram pagos 12 milhões, correspondentes à integralidade da "primeira fase" do contrato, não se verificando, portanto, qualquer ilegalidade na respectiva redução da penalidade, tendo em vista a correta aplicação da norma disposta no art . 413 do Código Civil. 5.3. Com efeito, "
no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda
" ( REsp 1 .898.738/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 26/3/2021). 5.4 . Da mesma forma, diante das particularidades do caso, também não é caso de se proceder a uma maior redução da cláusula penal, como pleiteado pela recorrente Usina Santo Ângelo, sobretudo porque, conforme ficou consignado pelas instâncias ordinárias, a recorrente Equipalcool chegou a dar início aos preparativos da "segunda fase" do contrato, constando da sentença que os equipamentos referentes à segunda fase já vinham sendo produzidos. 5.5. No particular, conforme já decidido em diversas oportunidades por esta Corte Superior, não se exige a exata correspondência matemática entre o grau de inexecução do contrato e o de redução da cláusula penal . Precedentes. 5.6. Não se pode olvidar, ainda, que o contrato subjacente, de valor milionário, foi firmado entre sociedades empresariais de grande porte, não havendo qualquer assimetria entre as empresas contratantes que justifique uma maior intervenção do Poder Judiciário na avença, além daquela efetuada pelo Tribunal de origem, em decorrência da aplicação de norma cogente ( CC, art . 413). 6. Não se revela possível a reforma do acórdão recorrido, no tocante à distribuição da sucumbência, pois "esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, para aferir a sucumbência recíproca ou mínima, implica em revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp 1.956 .912/DF, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 6/5/2022). 7. Recursos especiais conhecidos parcialmente e, nessa extensão, desprovidos, tornando sem efeito a liminar concedida na TP 1.318/SP . (STJ - REsp: 1888028 SP 2018/0133924-3, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2022)

E, no particular, afigura-se manifestamente excessiva a aplicação da penalidade em seu patamar máximo de 50% sobre os valores pagos, haja vista que as circunstâncias fáticas dos autos, embora não sirvam para afastar a incidência da multa, são determinantes para a sua drástica redução. Isso porque, o memorial de incorporação foi devidamente registrado, ainda que tardiamente, conferindo a segurança jurídica almejada pela lei; a Apelante recebeu a posse e a propriedade da unidade, não sofrendo prejuízo quanto à finalidade principal do contrato; não houve dano efetivo decorrente do atraso no registro do memorial.

Considerando, pois, a natureza e a finalidade do negócio, o adimplemento substancial da obrigação pela Apelada (entrega do imóvel) e a ausência de consequências danosas para a Apelante, a imposição da multa em 50% sobre os valores pagos representaria enriquecimento ilícito.

Dessa forma, com amparo no art. 413 do Código Civil e na jurisprudência do STJ, afigura-se razoável e proporcional reduzir a multa para o patamar de 10% (dez por cento) sobre as quantias efetivamente pagas pela Apelante até a data do registro do memorial de incorporação (02 de abril de 2013).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para reformar a r. sentença, a fim de que a Ação de Execução nº 0002212-26.2019.8.08.0035 prossiga, mas
de ofício
aplico o Art. 413 do CC, e reduzo o valor exequendo para aquele correspondente à multa de 10% (dez por cento) sobre as quantias pagas pela Apelante até a data do registro do memorial de incorporação (02/04/2013), nos termos da fundamentação supra.

Em razão da sucumbência recíproca nos embargos, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Condeno a apelante ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do seu proveito econômico (valor decotado da execução). Condeno ainda a embargante/apelada (Orion Engenharia Ltda) a pagar honorários ao patrono da embargada/apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do seu proveito, ou seja, o montante que será executado, após a redução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim